Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-89.2021.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-89.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Dever de Informação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOEMI LEMOS CAVALHEIRO - CPF: 058.390.359-20 (APELANTE), MARCOS LUIZ registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ OLIVEIRA DUARTE - CPF: 035.714.541-03 (ADVOGADO), ARISTEU ROBERTO RUBAS - CPF: 032.083.019-52 (APELANTE), DINAIR FAGUNDES DE SOUZA - CPF: 125.908.940-15 (APELADO), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), NILSON SILVA DE JESUS 84364360163 - CNPJ: 23.058.204/0001-89 (APELADO), THAIS VEIGA DE CAMPOS - CPF: 014.687.011-50 (ADVOGADO), ARISTEU ROBERTO RUBAS - CPF: 032.083.019-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ÁGUIA VEÍCULOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITO APRESENTADO APÓS A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA GARANTIA MECÂNICA PELO ANTIGO PROPRIETÁRIO E DE QUE OS DEFEITOS JÁ EXISTIAM ANTES DA AQUISIÇÃO (VÍCIO OCULTO) – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Conforme estabelece o a
rtigo 373, I do Código de Processo Civil, o
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Pertinente manutenção da sentença de improcedência do pedido se não comprovado que o antigo proprietário do veículo garantiu reembolso de eventual defeito posterior à compra, bem como, que os vícios já existiam e eram ocultos antes da aquisição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000242-89.2021.8.11.0044

APELANTE: NOEMI LEMOS CAVALHEIRO

APELADOS: DINAIR FAGUNDES DE SOUZA, NILSON SILVA DE JESUS 84364360163

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NOEMI LEMOS CAVALHEIRO

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, de improcedência dos pedidos da ação de indenização por dano moral e material, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, com condenação da autora em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A apelante narra que se trata de
ação de indenização por dano material e moral, decorrente de vício oculto apresentado no veículo Citroen C3, ano 2014, adquirido por ela em 23/09/2020, por intermediação realizada pelo proprietário da Loja Águia Veículos, Sr. Nilson, do veículo de propriedade de Dinair, 2° e 1° demandados, respectivamente.

Sustenta que “fundiu” o motor do veículo e os reparos atingiram a quantia de R$ 14.469,20 e, durante a intermediação da negociação, o lojista Nilson, que intermediou e elaborou o contrato de compra e venda, afirmou que o proprietário garantiria o veículo vendido; menciona que comprovou a garantia do veículo por conversas de WhatsApp e áudios.

Argumenta que é
parte tecnicamente hipossuficiente e não poderia, mesmo que acessando previamente o veículo, identificar eventual rachadura na parte interna do bloco do motor, ou mesmo identificar eventual vazamento de água no reservatório do radiador, principalmente quando a negociação é intermediada por loja especializada em compra, venda, troca e intermediação de veículos, ou quando o próprio lojista ratifica a segurança do negócio.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos iniciais, com condenação dos réus ao pagamento de indenização por dano material e moral decorrente dos vícios do veículo.

Nilson Silva de Jesus e Águia Veículos arguem em contrarrazões a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, almejam o desprovimento do recurso. Dinair Fagundes de Souza, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nilson Silva de Jesus e Águia Veículos arguem em contrarrazões a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, nas razões recursais a apelante sustenta vício oculto no veículo por ela adquirido e a garantia pelo lojista Nilson e pelo antigo proprietário Dinair; alega que não poderia, mesmo que acessando previamente o veículo, identificar eventual rachadura na parte interna do bloco do motor, ou mesmo identificar eventual vazamento de água no reservatório do radiador.

Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da sentença
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em resumo, os argumentos da apelante são de que o lojista Nilson e o antigo proprietário Dinair deram garantia do veículo, bem como, que é
parte tecnicamente hipossuficiente e não poderia, mesmo que acessando previamente o veículo, identificar o alegado vício oculto.

Consta que a apelante e
Aristeu Roberto Rubas ajuizaram ação de indenização por dano material e moral em desfavor de Dinair Fagundes de Souza e Águia Veículos, ao argumento que em 23/09/2020 buscaram a citada loja para alienar o veículo Ford Ranger, onde após a intermediação foi alienado a Dinair que entregou o veículo Citroen C3 e pagamento da diferença da Ford Ranger.

Disse na inicial que em 23/10/2020, 01 mês após a aquisição, ocorreu grave defeito no veículo, que parou de funcionar. Em oficina especializada na cidade de Primavera do Leste com entrada em 26/10/2020 e retirada em 24/11/2020, foi constatado que o veículo superaqueceu devido a vazamento de água no radiador e cavalete de água, bem que tinha várias avarias no motor, como bloco do motor rachado e que já havia sido colado com “durepoxi”, tendo apresentado novos problemas posteriormente.

Pois bem. Nos áudios se percebe apenas a informação do esposo da autora acerca do defeito no veículo ocorrido após a compra e tentativa de obter do vendedor o pretendido reembolso.

No Id. 177293771, ao contrário do que alega a apelante não está evidente que o réu Dinair se responsabilizou por qualquer defeito no veículo Citroem. Na conversa entre o esposo da apelante e Nilson, este apenas menciona:
“liga pra ele; ele é gente boa; lá no contrato fala que o Dinair é responsável; lê bem abaixo”
.

Quando Nilson menciona a responsabilidade, se refere ao seguinte trecho do contrato celebrado entre as partes:

“O comprador senhor Dinair Fagundes
se responsabiliza pelo veículo Citroem/C3 Tendance
acima mencionado
por qualquer tipo de restrição
que venha ocorrer até essa data mencionada” (23/09/2020).

Esse ponto específico, principalmente o termo “restrição” não comprova a garantia do antigo proprietário sobre eventual defeito mecânico/elétrico pós venda no veículo Citroem, mas, aliado a outros elementos dos autos, constata-se que tal garantia se limitava à documentação, multa ou outro entrave administrativo que impedisse a transferência.

Em audiência, Dinair declarou que fizeram a troca de veículos e nenhum dos lados ofereceu garantia; disse que o esposo da autora abriu capô, olhou, andou com o veículo depois devolveu e disse que servia; quanto à garantia prevista no contrato, narrou que se referia à documentação.

Nilson, proprietário da Águia Veículos, que intermediou a negociação, foi enfático ao afirmar que a garantia/responsabilidade de Dinair se limitava a documentação do veículo Citroem, até porque a caminhonete da apelante “não tinha documento”; sobre eventual garantia mecânica, disse que não tem conhecimento.

A autora Noemir declarou que no momento da celebração do negocio não procurou um mecânico para vistoriar o veículo; disse que abriu o capô e o carro estava em bom estado aparentemente e tinha só 28.000 km.

Sobre o alegado vício oculto, os autores apresentaram laudo que consta a seguinte conclusão:

“Deu-se entrada do veiculo CITROEN C3 placa FJLC22 no dia 26 de outubro de 2020, onde constatou que o mesmo estava com
vazamento de água no radiador e cavalete de água e apresentava junta de cabeçote queimada.
Ao desmontar o veiculo, o cabeçote foi para retifica efetuar plaina do mesmo,
constatou-se também que havia um pistão derretido em função de superaquecimento
. Ao retornar o cabeçote da retifica foi montado, substituindo o cavalete de água, radiador e brunido as camisas e trocado os pistões, ao funcionar o motor o cabeçote foi condenado por apresentar trinco interno
onde também constatou que o bloco do motor havia sido colado
, posteriormente entrou em contato com o proprietário que providenciou um cabeçote usado que veio pela transportadora e o bloco foi reparado. Após todo esse processo concluiu o reparo, passando o mesmo no rastreador e verificando o sistema”.

Percebe-se que no laudo consta apenas a causa, não existe referência de tempo dos defeitos e quando ocorreram para relacionar ao antigo proprietário. Na declaração da testemunha Laerte, mecânico que analisou apenas o laudo apresentado pela autora, também não se conclui que os defeitos já existiam antes da celebração do negócio.

É certo que os réus não se desincumbiram do ônus probatório do art. 373, II do CPC. Incumbe a eles
comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora e nos autos constam fortes indícios de que a garantia assegurada por Dinair se referia aos documentos do veículo.

Mesmo em caso de inversão do ônus da prova, a autora deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, deve ser mantida a sentença de improcedência dos pedidos.

Conforme estabelece o artigo 373, I do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Cito precedentes:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COBRANÇA DE FATURAS RELATIVAS A SERVIÇOS PRESTADOS ANTES DO PEDIDO DE CANCELAMENTO DA BANDA LARGA – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO –
NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PELA AUTORA – ARTIGO 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA COM BASE NO ARTIGO 80, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo ainda que de forma mínima (art. 373, I, do CPC).
Com a alteração substancial do decisum, os ônus sucumbenciais devem ser invertidos e a verba honorária arbitrada em consonância com o artigo 85, §2o, do CPC”
(N.U 1010957-05.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CURSO CANCELADO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR NÃO TER SIDO ALCANÇADO UM NÚMERO SUFICIENTE DE ALUNOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – PREVISÃO CONTRATUAL - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA REQUERIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora o requerente, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes (id. 166242868 – págs. 1 a 9), restou demonstrado que, ao cancelar o curso, a requerida, ora apelada, não praticou qualquer ato ilícito. 2. Tanto é assim que a requerida, ora apelada, ao cancelar o curso por não ter sido alcançado um número suficiente de alunos, tão somente, exerceu o disposto no §1o da cláusula 8a do citado contrato, no qual está expressamente estabelecida essa possibilidade.
3. Tendo em conta que o requerente, ora apelante, a teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não comprovou, ainda que minimamente, o fato constitutivo do direito perseguido, a improcedência dos pedidos formulados na inicial é medida que se impõe”
(N.U 1008925-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os
honorários recursais para
15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido, nos termos artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil
, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023